Tribunal: TJSP
Processo: 3005973-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ação ordinária. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. Inclusão do abono de permanência no cálculo. Possibilidade. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Juros de mora. Utilização dos índices pertinente à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Hipótese em que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ação ordinária. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. Inclusão do abono de permanência no cálculo. Possibilidade. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Juros de mora. Utilização dos índices pertinente à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Hipótese em que corretamente observado nos cálculos apresentados a alteração promovida pela Medida Provisória no 567/12, convertida na Lei no 12.703/12, tocante à remuneração variável da caderneta de poupança. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005973-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA ANGELICA GONCALVES
ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005973-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16262
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005973-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FESP
AGRAVADO: MARIA ANGÉLICA GONÇALVES ROSA
VOTO No 16262
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Ação ordinária. Licença prêmio.
Conversão em pecúnia. Inclusão do abono de permanência
no cálculo. Possibilidade. Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal. Juros de mora. Utilização dos índices pertinente à
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Hipótese em que corretamente observado nos cálculos
apresentados a alteração promovida pela Medida Provisória
no 567/12, convertida na Lei no 12.703/12, tocante à
remuneração variável da caderneta de poupança. Decisão
agravada mantida. Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
FESP contra a r. decisão de fls. 87/89, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e acolheu o cálculo apresentado pela
exequente, que resultou no valor de R$ 65.798,66, além das custas
e despesas processuais no valor de R$ 680,14 e honorários
advocatícios de 10% e mais 1% e que resultou no valor de R$
7.237,85, em fevereiro de 2020. Em razão da sucumbência nesta
fase, foi a executada condenada ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados no valor correspondente entre o valor
calculado de R$ 65.798,66, e o excesso indicado de R$ 66.525,78,
ou seja, no valor de R$ 727,12.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que
(i) deve ser aplicada no cálculo dos juros da poupança o disposto
na MP no 567/12, convertida em Lei no 12.703/12, o que não fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005973-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16262
3
observado na hipótese; ii) a exequente utilizou base de cálculo a
maior, pois acrescentou o abono de permanência, que não é
devido. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo.

Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de agravo por meio do qual a executada se
insurge contra a r. decisão que rejeitou sua impugnação ao
cumprimento de sentença e acolheu o cálculo apresentado pela
exequente.

E é o caso de manutenção da r. decisão agravada.

Isso porque, a questão pertinente à possibilidade
de inclusão de rubricas que compõem a remuneração do servidor,
como no caso o abono de permanência, quando da conversão em
pecúnia da licença prêmio já encontra-se pacificada no C. STJ.
Confira-se:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-
PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO.
INCLUSÃO
DO
ABONO
DE
PERMANÊNCIA. 1. Tendo o título executivo estabelecido que
a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria
feita com base na remuneração do servidor, o abono de
permanência deve integrar a base de cálculo. 2. O abono de
permanência em serviço consiste em prestação pecuniária
devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as
condições para a aposentadoria, optam por continuar
trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3o, § 1o, da EC
41/2003; e 7o da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei
8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo,
acrescido
das
vantagens
pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei". 4. O abono de permanência é
indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005973-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16262
4
contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do
servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das
condições para a aposentadoria, associada à continuidade do
labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao
pagamento da citada vantagem, pois somente com o
implemento da aposentadoria ela cessará. 5. O STJ, sob o
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já
se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de
permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu
caráter
remuneratório.
A
propósito:
EDcl
no
REsp
1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem
pecuniária não eventual e componente da remuneração do
servidor, o abono de permanência deve compor a base de
cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp
1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016;
REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp
1795795/PR,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
17/09/2019,
DJe
11/10/2019)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO. 1. Inicialmente, na linha do precedente REsp.
1.489.430/RS, nota-se que houve o cancelamento da matéria
objeto da discussão, qual seja, possibilidade de inclusão do
abono de permanência na base de cálculo da indenização
pelo não gozo de licença-prêmio. 2. Extrai-se do acórdão
vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça de que a base de cálculo da licença-prêmio é a
remuneração do servidor e de que o abono de permanência
tem caráter remuneratório, razão pela qual é possível a
inclusão do abono de permanência na base de cálculo da
indenização pelo não gozo de licença-prêmio. 3. Recurso
Especial não provido. (REsp 1576363/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/05/2018, DJe 19/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005973-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16262
5
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
USUFRUÍDA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE
PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. I - Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - O abono de permanência insere-se no conceito de
remuneração do cargo efetivo e é uma vantagem de caráter
permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do
servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o
implemento da aposentadoria. III - Inclusão do abono de
permanência na base de cálculo da licença-prêmio não
usufruída convertida em pecúnia. IV - Recurso Especial
improvido. (REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA
HELENA
COSTA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Desta feita, correto a incidência do valor do
abono de permanência no cálculo apresentando pela exequente.

Aliás, neste sentido também tem decidido este E.
Tribunal:
Policial militar reformado. Licença prêmio em pecúnia. Não
fruição quando em atividade. Conversão em pecúnia. Base de
cálculo. Inclusão do abono de permanência. Cabimento.
Entendimento consolidado no E. STJ. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1002550-14.2018.8.26.0650; Relator (a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Valinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de
Registro: 26/10/2020)
Preliminares. Prescrição e nulidade por falta de fundamentação.
Inocorrência. Apelação e remessa necessária. Servidor público
autárquico. Unicamp. Pedido de conversão em pecúnia de licença-
prêmio não usufruída quando em atividade. Possibilidade. A
Administração Pública tem o dever de resolver todas as pendências
existentes com o servidor por ocasião de sua aposentadoria, sob
pena de reprovável enriquecimento injustificado. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005973-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16262
6
mantida. Juros e correção monetária. Reforma do decisório para
adequada observância aos Temas n.o 905 do STJ e 810 do STF.
Recurso desprovido e reexame necessário provido. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1022705-94.2018.8.26.0114;
Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
APELAÇÃO - Ação Ordinária
Funcionário Público Estadual
aposentado
-
Licença-prêmio
não
gozada
paga
administrativamente - Pretensão de recebimento das diferenças dos
consectários legais que não foram aplicados quando do pagamento
Possibilidade
Incidência do abono permanência no cálculo
da licença prêmio A jurisprudência do STJ em Recurso Especial
Repetitivo definiu o abono de permanência como verba de natureza
remuneratória, devendo incidir no cálculo da licença prêmio -
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002134-72.2019.8.26.0048; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020)
Apelações Cíveis Ação Ordinária Servidor Público Estadual
Inativo - Licença-prêmio não gozadas Pretensão de pagamento
de diferenças na indenização por ele percebida a título de licença-
prêmio, com a devida correção monetária e o cômputo do abono de
permanência na base de cálculo desta indenização - Possibilidade
Aplicação do decidido no Tema 810, do STF. Recurso do Autor
provido Recurso da Fazenda do Estado improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1017688-32.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020).
De outra parte, aplicável os índices da caderneta de
poupança para o cálculo dos juros no débito exequendo, nos termos do
que determina o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, observando-se, ainda, que, no tocante à remuneração
variável da caderneta de poupança, houve alteração promovida pela
Medida Provisória no 567/12, convertida na Lei no 12.703/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005973-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16262
7

E, ao reverso do que sustenta a agravante, verifica-se
dos cálculos apresentados pela exequente que esta foi a metodologia ali
adotada, tanto que ali indicado a utilização do indexador “poupança
nova (a partir de 04/05/2012)” data essa, inclusive, que passou a viger a
Medida Provisória no 567/12 (fls. 01/03 e 84/85).

Desta feita, correta a decisão agravada que deve, por
isso, ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator